Tribunal: TJBA
Processo: 8057546-22.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8057546-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ATEVALDO SILVA MARCELINO

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO, CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR NA ATIVA – PROMOÇÃO A PATENTE DE 1º TENENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS – AUSÊNCIA DE INTERSTÍCIO – SEGURANÇA DENEGADA

1. Cuida-se de mandado de segurança apresentado por policial na ativa, ocupante da patente de 1º Sargento, em que sustenta ter sido preterida em curso de formação para promoção a patente de 1º Tenente, que requer lhe seja deferida, com realinhamento de seus proventos à patente superior.

2. A prova dos autos, colacionada pela própria impetrante, demonstra que a mesma foi promovida a patente de 1º Sargento, que ocupa na atualidade, em 07/01/2020, conforme BGO de ID 69337886 - Pág. 38.

3.
A
respeito da promoção dos militares o Estatuto – lei 7.990/2001 – na redação atual estabelece
as condições necessárias e limites impostos para a promoção na carreira policial militar, tais como
a necessidade de obediência
ao vagar dos cargos e atendimento a outros requisitos como desempenho e aprovação em curso próprio.

4.
A
a
línea “f)”, do §2º, do art. 134, da referida lei estabelece a necessidade de
permanência
por

oitenta e quatro meses na graduação de 1º Sargento
para que possa concorrer a patente superior.

5.
C
onforme se observa dos documentos colacionados pela parte impetrante, tendo sido a mesma promovida a patente de 1º Sargento em
07/01/2020, conforme BGO de ID 69337886 - Pág. 38
,
só poderá pleitear promoção a 1º Tenente em
07/01/2027
, frente ao interstício impo
s
to, o que justifica a negativa da Administração em aceitar sua inscrição no curso respectivo.

6.
Para além, n
ão há nos autos prova de requerimento administrativo e negativa para participação do curso de formação de oficiais.

7
.
Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057546-22.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ATEVALDO SILVA MARCELINO
e como apelada
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
julgar
IMPROCEDENTE
a impugnação a gratuidade da Justiça
,
de ofício,

AFASTAR A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
e
DECADÊNCIA
aduzida
s

e,
no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .